Tribunal: TJDFT
Processo: 0729335-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729335-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ANTONIO RENATO GOBBO LINS GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 0726878-43.2023.8.07.0001, movida em face de ANTÔNIO RENATO GOBBO LINS GUIMARÃES. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido do agravante para determinar a expedição mandado de penhora e avaliação do veículo, mas negou a reconversão do feito no rito de busca e apreensão (ID 201885609): “O exequente requer, em síntese, que a execução volva ao rito de busca e apreensão. Adicionalmente, por ter sido localizado o veículo, pretende que seja expedido mandado de busca e apreensão. Sucintamente relatados, decido. A despeito dos argumentos do credor, o executado já foi citado, de modo que não há mais possibilidade da conversão desta execução em busca e apreensão (artigo 329 do Código de Processo Civil). Em face das peculiaridades do caso, todavia, defiro a expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo ao exequente, ficando o exequente como depositário fiel. Posto isso, defiro parcialmente o pedido para determinar a expedição mandado de penhora e avaliação do veículo (KAWASAKI Z400, 2022/2023, placa SGR4G16, chassi 96PERSE13PFS00061), para cumprimento na SHCGN 715, Bloco J, Casa 39, Asa Norte, Brasília/DF, sendo ônus do credor contatar o oficial de justiça para acompanhar a diligência e prover os meios a tanto necessários. Antes, porém, deverá o exequente: (a) indicar o nome do depositário do veículo e o local onde o veículo ficará em guarda até ; (b) dizer do seu interesse na adjudicação do bem, na venda por iniciativa particular ou na realização de leilão judicial. Com as informações, expeça-se o mandado. Publique-se.” (Grifos do original). Em suas razões, o agravante, liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a conversão do processo executivo em busca e apreensão. Sustenta que não há na legislação qualquer óbice ao pedido de reversão. Defende a preponderância dos princípios da instrumentalidade das formas e da satisfação do crédito do credor. Alega que, ainda que a localização do bem tenha ocorrido no curso da execução do título extrajudicial, deve ser permitida a sua busca e apreensão para garantir a efetividade do processo. Enfatiza ser uma faculdade do credor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, quando não localizado o veículo. Nada impede, portanto, que tendo o agravante localizado referido bem posteriormente, seja deferida nova conversão, determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão originária, pontua. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 61611955). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, na qual a ação foi originariamente proposta e distribuída sob o rito do Decreto-Lei 911/1969, e, posteriormente, a pedido da própria instituição financeira, convertida em ação de execução, com fulcro no art. 4o do referido diploma legal. É possível ao autor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, antes de angularizada a relação processual e desde que preenchidos os requisitos processuais, conforme preceituam os arts. 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69. No curso da execução, a ora agravante peticionou nos autos informando a localização do veículo alienado fiduciariamente, oportunidade em que requereu a reversão da ação de execução para ação de busca e apreensão. Entretanto, tal medida é incabível, uma vez que a legislação especial que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária não estabelece a possibilidade de reversão do pedido. Assim, depois de convertida a ação de busca e apreensão em execução, não é possível revertê-la à ação de busca e apreensão novamente, por ausência de previsão legal. Dessa forma, deve o agravante optar por prosseguir nos autos da execução ou desistir do feito e ajuizar nova ação de busca e apreensão. Nesse ponto, colha-se precedentes deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ART. 5o, DO DECRETO-LEI No 911/69. POSSIBILIDADE. REVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva, nos moldes do art. 4o do Decreto Lei no 911/69, é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, de modo que pode este optar pela conversão ou por dar continuidade a Ação de Busca e Apreensão proposta. 2. A referida norma em momento algum estabelece a possibilidade de reversão da conversão da busca e apreensão para ação executiva, apenas da conversão. 2.1. Portanto, não havendo previsão legal se mostra incabível tal reversão, estando correta a decisão impugnada. 3. A possibilidade de aditamento da petição inicial sem o consentimento do réu se limita aos casos em que não houve citação, sendo que, após a citação, depende do consentimento. 3.1. No caso dos autos, cumpre destacar que o réu foi citado por edital, apresentou exceção de pré-executividade, o que afastaria a tese de aditamento sem o consentimento do réu. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07068510820248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 8/5/2024). “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ART. 5o, DO DECRETO-LEI No 911/69. POSSIBILIDADE. REVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. É possível ao autor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, antes de angularizada a relação processual, e desde que preenchidos os requisitos processuais, conforme preceituam os arts. 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69. Todavia, depois de convertida a ação de busca e apreensão em execução, não é possível revertê-la à ação de busca e apreensão novamente, por ausência de previsão legal. 2. Agravo de instrumento não provido. (07172840820238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, PJe: 15/2/2024).” “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. ART. 4o DO DECRETO-LEI 911/69. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO APÓS A CONVERSÃO. PEDIDO DE REVERSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ABUSIVIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043 de 2014, concede ao credor a possibilidade de converter a ação de busca e apreensão em ação de execução quando as tentativas de localização do bem restarem infrutíferas. 2. Havendo a conversão do feito em ação executiva, haverá o declínio de competência para o processamento da ação para uma das varas especializadas em execução, na forma estabelecida pela Resolução TJDFT no 11/2012, alterada pela Resolução no 8 de 29/07/2019, considerando as alterações advindas da incompetência funcional do Juízo originário. 3. Lado outro, não existe previsão legal para a situação reversa, isto é, a efetivação de uma nova reversão do feito para ação de busca e apreensão, ainda que o executado não tenha se oposto à pretensão, sendo defeso ao exequente dispor da ação conforme seu próprio alvitre, inclusive porque, tal medida implicaria não apenas mudança do rito processual, da causa de pedir e do pedido, mas em novo descolamento de competência, a revelar utilização abusiva do direito de ação. 4. Considerando a impossibilidade de uma nova reversão do feito para ação de busca e apreensão, caberá ao juízo suscitado o processamento da ação executiva. 5. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.” (07204929720238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, DJe: 10/10/2023). No mesmo sentido é a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL EM EXECUÇÃO. ARREPENDIMENTO. REVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reversão do procedimento da execução para que volte a ser adotado o procedimento especial previsto para a ação de busca e apreensão, nos moldes do Decreto-Lei no 911/1969. 2. A conversão do procedimento especial de busca e apreensão, previsto no Decreto-Lei no 911/1969, para execução forçada, prevista nos artigos 4o e 5o, ambos do referido diploma normativo, é faculdade processual que pode ser exercida pela demandante nos casos em que forem esgotadas as tentativas de localização do bem. 3. Uma vez exercida a faculdade jurídica e promovida a conversão mencionada, expressamente prevista na legislação acima mencionada, não é possível a efetivação da pretendida "reversão" por ausência de previsão normatia a respeito. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07232525320228070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, PJe: 11/10/2022).” Ainda, vale ressaltar que a reversão da ação executiva não se mostra viável, porquanto, além de inexistir previsão legal para legitimar essa opção, vai de encontro à marcha processual, a qual se desenvolve em sentido único, sem possiblidade de retorno a fases processuais já realizadas (07069097920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, DJe: 1/9/2022). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Preclusa esta decisão, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2024 14:28:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador